Tribunal: STF
Processo: ARE 1597004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de complementação de pensão por morte ajuizada por viúva de ex-funcionário da Ceagesp, contra o Estado de São Paulo, buscando complementação de pensão por morte, negada administrativamente, com base em legislações específicas e na EC nº 103/2019.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora tem direito à complementação de pensão por morte, considerando a vedação introduzida pela EC nº 103/2019 e o direito adquirido antes de sua vigência.
III. Razões de Decidir
3. A EC nº 103/2019 veda novas concessões de complementações, mas preserva direitos adquiridos antes de sua vigência.
4. O direito à pensão por morte é considerado adquirido no momento do casamento, sendo a morte do cônjuge um termo certo, não sujeito a novas disposições legais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. A sentença de primeiro grau é reformada para julgar a ação procedente, reconhecendo o direito da autora à complementação da pensão por morte. Tese de julgamento: 1. O direito à complementação de pensão por morte é adquirido no momento do casamento, não podendo ser alterado por emenda constitucional posterior. 2. A vedação da EC nº 103/2019 não se aplica a direitos adquiridos antes de sua vigência.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 103/2019; e art.(s) 5º, XXXVI; e 37, § 15,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente